Tribunal: STJ
Processo: 5000608-46.2022.4.03.6005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054543 - SP(2025/0362702-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERGINO CHAVIER PASSOS NETO
ADVOGADA
: MARIANA ESTELA ANDRADE DE OLIVEIRA - SP392659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DEJAYR CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fa9061b-8e70-476f-aca9-1a705015b177

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054543 - SP(2025/0362702-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERGINO CHAVIER PASSOS NETO
ADVOGADA
: MARIANA ESTELA ANDRADE DE OLIVEIRA - SP392659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DEJAYR CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERGINO CHAVIER PASSOS
NETO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 17.275):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
PARECER ACOLHIDO.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao concluir pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão do recurso especial, afirmando que, no agravo em recurso especial, foram
enfrentados, ponto a ponto, os óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual não se aplica a
(fls.
).
Súmula 182/STJ
17.302/17.303
Argumenta, quanto à
que houve impugnação efetiva, com
Súmula 7/STJ,
distinção clara entre reexame de provas e revaloração jurídica dos fatos, pois a
controvérsia versou sobre violação direta dos arts. 59 e 68 do Código Penal, em razão
Documento eletrônico VDA54678202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:55
Código de Controle do Documento: 4b9bcc26-10d4-4ca6-a909-c17b4ad291f3

de exasperação da pena-base com fundamentação inidônea e
; e afirma
bis in idem
tratar-se de definir a consequência jurídica de fatos incontroversos delineados no
acórdão.
Defende, quanto à
que impugnou adequadamente o óbice
Súmula 83/STJ,
ao demonstrar divergência jurisprudencial sobre o regime inicial fechado fixado com
base na gravidade abstrata e em circunstâncias desfavoráveis genéricas, citando a
Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e precedente.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante, nas razões do
agravo, não logrou impugnar os fundamentos da decisão de inadmissão.
Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, a decisão
que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua
, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma
integralidade
específica,
, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou
suficiente e pormenorizada
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
25/9/2025).
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos seguintes
fundamentos: 1) incidência da
por demandar reexame de fatos e provas
Súmula 7/STJ,
para revisar a valoração das circunstâncias judiciais e a individualização das penas; e
2) incidência da
por estar o acórdão recorrido em consonância com a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao estabelecimento de regime
mais gravoso diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à idoneidade da
valoração negativa das vetoriais de circunstâncias e consequências do crime (fls.
).
17.109/17.111
Todavia, a parte agravante, nas razões dos agravos em recurso especial,
não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Ora, não houve impugnação concreta ao óbice da
pois o
Súmula 7/STJ,
agravante se limitou a afirmar que não pretende reapreciação das provas, mas
Documento eletrônico VDA54678202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:55
Código de Controle do Documento: 4b9bcc26-10d4-4ca6-a909-c17b4ad291f3

correção de equívocos jurídicos na aplicação da reprimenda, sem demonstrar que a
análise pretendida prescinde de incursão no acervo fático-probatório e poderia ser
resolvida por mera revaloração dos elementos constantes do acórdão (fl. 17.140).
Também não impugnou adequadamente o fundamento da
ao afirmar
Súmula 83/STJ,
genericamente o desalinhamento da decisão recorrida com a jurisprudência da Corte,
sem distinguir os precedentes citados na decisão de inadmissibilidade ou trazer
julgados posteriores em sentido diverso (fls.
).
17.140/17.141
No mesmo sentido, opinou o ilustre parecerista (fl. 17.265):
[...]
Os recorrentes não combatem adequadamente a aplicação da
pois não demonstram, mediante o cotejo entre os fatos
súmula 07/STJ,
incontroversos do acórdão e as teses dos recursos especiais, que não seria
necessário o exame de outros fatos e provas além daqueles expressamente
postos no julgado.
Eles também não combatem adequadamente a aplicação da súmula 83/STJ,
pois não apresentam precedentes posteriores aos utilizados na decisão agravada,
tampouco demonstram que não haveria similaridade entre o caso dos autos e o
julgado utilizado para não admitir os recursos especiais.
[...]
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal, e a
c/c
art. 3
por analogia.
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54678202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:55
Código de Controle do Documento: 4b9bcc26-10d4-4ca6-a909-c17b4ad291f3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362702-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.054.543 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000800520194036005 50001194320214036005 50006084620224036005
50016933820204036005 50020420720214036005 800520194036005
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEJAYR CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
AGRAVANTE
: ERGINO CHAVIER PASSOS NETO
ADVOGADA
: MARIANA ESTELA ANDRADE DE OLIVEIRA - SP392659
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DEJAYR CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
AGRAVADO
: ERGINO CHAVIER PASSOS NETO
ADVOGADA
: MARIANA ESTELA ANDRADE DE OLIVEIRA - SP392659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERGINO CHAVIER PASSOS NETO
ADVOGADA
: MARIANA ESTELA ANDRADE DE OLIVEIRA - SP392659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DEJAYR CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MS017483
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549;00=464194@
2025/0362702-6 - AREsp 3054543 Petição : 2026/0012063-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:41
Código de Controle do Documento: 9B670D32-D536-4876-B159-82800BC48566